Tribunal: TJES
Processo: 5000651-14.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-14.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AMARILDO DE SOUZA CABRAL
RECORRIDO: JAQUELINE DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000651-14.2025.8.08.0020

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSÉ AMARILDO DE SOUZA CABRAL.

RECORRIDO(A):
JAQUELINE DA SILVA PEREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna suficientemente os fundamentos da decisão de origem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE IMAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSÉ AMARILDO DE SOUZA CABRAL
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência da captação e divulgação não autorizada de fotografia da recorrida em grupo de WhatsApp profissional, acompanhada de comentário de cunho depreciativo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em: (i) analisar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) verificar a ocorrência de ato ilícito e dano moral indenizável frente à alegação de excludente de nexo causal; e (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. O fato gerador da demanda — o envio da fotografia ao grupo de motoristas com o comentário "trabalhando muito kkkkk" — restou expressamente confessado pelo recorrente em sua peça defensiva. A pretendida oitiva de testemunhas para comprovar eventual exclusão rápida da mensagem ou a ausência de histórico pretérito de desrespeito revela-se inútil para descaracterizar a consumação do ato ilícito.

4. No mérito, o direito à imagem e à honra constitui garantia fundamental consagrada no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. A captação fotográfica de colega de trabalho em momento de descanso e vulnerabilidade, seguida da difusão em grupo profissional sem consentimento e atrelada a insinuação desabonadora, consubstancia ofensa aos direitos da personalidade e configura ato ilícito, nos ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. O dano moral decorrente de violação ao direito de imagem com conotação vexatória prescinde de prova de efetivo prejuízo, caracterizando-se
in re ipsa
. A alegação defensiva de que a imagem fora apagada logo em seguida ou de que houve posterior encaminhamento não possui o condão de romper o nexo causal ou de configurar culpa exclusiva da vítima (artigo 945 do Código Civil), uma vez que o menoscabo à dignidade e a exposição inadequada já haviam se perfectibilizado perante os demais membros do grupo de trabalho.

6. O evento narrado não se circunscreve à esfera do mero aborrecimento cotidiano, consistindo em conduta ensejadora de constrangimento e potencial mácula à reputação da trabalhadora. Afasta-se, por conseguinte, o pleito de condenação da recorrida por litigância de má-fé, visto que eventuais imprecisões acerca da data exata do fato não descaracterizam a essência do ilícito e não evidenciam dolo processual.

7. No que tange à fixação indenizatória, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo a quo mostra-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da Gratuidade da Justiça deferida (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)